Tribunal: TJMT
Processo: 0021152-92.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021152-92.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), BRAYAN ALBERTO MARTINS RAMOS - CPF: 063.754.011-51 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), BRENDA CRISTINA RAMALHO RAMOS - CPF: 072.543.661-19 (APELADO), MARCIA CRISTINA RAMALHO - CPF: 841.359.721-87 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPTAL SEGURADO – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO - SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
(Súmula 632 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, julgando procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelos ora apelados, determinou que a requerida/apelante promovesse a quitação da cobertura do Seguro relativo à Apólice no 93.104.323, reconhecendo a modalidade morte acidental, bem como condenou os requeridos (Icatu Seguros e Banco Cooperativo SICREDI) de forma solidária ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

A seguradora apelante opôs Embargos de Declaração, alegou omissão quanto à incidência da correção monetária e dos juros, sendo o Recurso acolhido para estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, desde a contratação do seguro, consoante Súmula 632 do STJ.

A recorrente insurge-se apenas contra essa última parte da decisão, aduzindo que o capital segurado, por ser atualizado anualmente pelo IPCA, conforme dispõe a cláusula 11.1, não pode ser corrigido desde a data da contratação, pois configuraria dupla correção monetária e enriquecimento ilícito, além de violação aos artigos 757, 760 e 884 do CC, devendo ser a partir da data do sinistro.

Os apelados não apresentaram contrarrazões (id 166945342).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida neste Recurso é em relação ao termo de incidência da correção monetária do capital segurado.

O seguro foi contratado em 18/02/2014, identificado pela proposta n. 9305349020 e apólice 93.104.323 e não obstante a cláusula 11.1 dispor que o
s capitais segurados e os prêmios correspondentes deverão ser atualizados monetariamente, em cada aniversário do seguro, pelo IPCA
(ID 166945302-pág. 79), observa-se que para o pagamento da indenização, a correção monetária retroage à data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento da indenização,
uma vez que a apólice deve refletir o valor atualizado.

Confira-se a Súmula 632 do STJ:

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Quanto à atualização monetária, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a correção monetária é devida a partir da data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, a fim de refletir o valor contratado atualizado. 3. Tendo a Corte estadual, mediante análise de todo o acervo probatório e após apreciação dos contratos, consignado a existência de previsão contratual de correção anual do capital segurado, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 986361 RS 2016/0248825-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA – LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – TEMA 1068 DO STJ – SITUAÇÃO ATESTADA NA PERÍCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA –
SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. (Tema 1068 do STJ).

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. (Súmula 632 do STJ)
(N.U 0001456-16.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Assim, deve ser observado o capital segurado na data da contratação e sobre ele incidir a correção monetária.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023